Tribunal: TJSP
Processo: 2060157-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Não cabimento do inconformismo da ré agravante. Rescisão contratual, com condenação a devolução de 80% dos valores pagos, com compensação de taxa de ocupação, IPTU e taxa associativa. Correção monetária pelo índice previsto no contrato, conforme previsto no título executivo judicial. Cálculo apresentado pela exequente, nos termos da sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Não cabimento do inconformismo da ré agravante. Rescisão contratual, com condenação a devolução de 80% dos valores pagos, com compensação de taxa de ocupação, IPTU e taxa associativa. Correção monetária pelo índice previsto no contrato, conforme previsto no título executivo judicial. Cálculo apresentado pela exequente, nos termos da sentença condenatória. Incorreta inclusão no cálculo da agravante de juros moratórios desde 2009, o que motivou grande diferença entre os cálculos apresentados. Decisão mantida. Recurso não provido.